Tribunal: CARF
Processo: 14055.721157/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14055.721157/2012-93
ACÓRDÃO
2002-009.550 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DOS SANTOS VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
DEPENDENTES.
MENOR
QUE
O
CONTRIBUINTE CRIE E EDUQUE. TUTELA E GUARDA JUDICIAL.
Só poderão ser considerados como dependentes os menores que o
contribuinte crie e eduque, se detiver a tutela ou a guarda judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.550 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14055.721157/2012-93
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações, por ter sido o contribuinte
regularmente intimado, porém não atendeu a intimação:
Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 3.311,76;
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.551,00;
Dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 5.184,58;
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
2.892,26.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 25/06/2012. O contribuinte foi
cientificado em 09/07/2012 e apresentou impugnação em 08/08/2012, alegando,
em síntese:
Que “há algum tempo não está vinculada a nenhuma pessoa jurídica de direito
privado ou público”;
Com relação aos descontos com Despesas com Instrução e Despesas Médicas, a
contribuinte informa que não possui os comprovantes.
Com relação aos Dependentes, alega que são dependentes e que a Thaina é
sustentada por ela desde o ano de 2002.
Do Despacho Decisório
Consta nos autos um Termo Circunstanciado e um Despacho Decisório, fls. 38 a 40
os quais mantiveram o crédito tributário em sua totalidade.
Após análise da documentação acostada aos autos do Processo, verificou-se que:
1 A contribuinte alega que “há algum tempo não está vinculada a nenhuma
pessoa jurídica de direito privado ou público” . No entanto consta nos sistemas da
RFB duas DIRF’s, referentes ao ano calendário de 2008, exercício 2009, uma
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.550 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14055.721157/2012-93
3
emitida por COSMEX-Excelencia em Cosméticos, CNPJ 02.742.968/0001-19 e outra
emitida
por
PROCECO
Comércio,
Distribuição
e
Exportação,
CNPJ
06.110.305/0001-32, que concordam com as fontes relacionadas na declaração da
contribuinte. Foi alterado o valor do imposto retido na fonte, da empresa
COSMEX, para R$84,95, conforme DIRF respectiva. Para outra fonte, PROCECO
Comércio, Distribuição e Exportação, não consta na DIRF retenção de imposto,
tendo sido glosado o valor informado na declaração da contribuinte.
2 Com relação aos descontos com Despesas com Instrução e Despesas Médicas, a
contribuinte informa que não possui os comprovantes. Sem a comprovação
documental, deve ser mantida glosa. Com relação aos Dependentes, o
comprovante apresentado pela contribuinte não é documento hábil para
comprovar a relação de
dependência. Trata-se de declaração informal feita por Alda dos Santos Vieira (fls.
12 e 13), que se identifica como mãe de Thainá dos Santos Vieira. A
documentação correta é a guarda judicial, autorizada por juiz. Com relação ao
outro dependente, Brenno Melo Vieira Souza, a contribuinte não apresentou
nenhuma documentação.
Assim, deve se mantida a glosa dos Dependentes, efetuada pela Notificação.
Em resumo, não tendo a contribuinte apresentado documentação que sustentasse
suas alegações ou apresentou documento não hábil, para a comprovação das
alegações, a fiscalização entende que devem ser mantidos os lançamentos
constantes da Notificação, objeto da impugnação. O contribuinte cientificado do
teor do Termo Circunstanciado, assim como do Despacho Decisório exarados no
processo supramencionado em 15/04/2013, não se manifestou sobre a Decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 29/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as seguintes infrações:
Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 3.311,76;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.550 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14055.721157/2012-93
4
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.551,00;
Dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 5.184,58;
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
2.892,26.
Em sede de recurso voluntário o sujeito passivo se insurge apenas contra a dedução
indevida de dependentes.
Dois são os dependentes que figuram em sua DAA. Quanto ao dependente BRENNO
MELO VIEIRA SOUZA, o sujeito passivo não faz qualquer alegação ou apresenta qualquer
documentação comprobatória da relação de dependência, o que torna impossível afastar a glosa
realizada.
Já quanto a dependente THAINA DOS SANTOS VIEIRA, alega a recorrente que a
sustenta desde o ano de 2002, apresentando como prova uma declaração informal firmada pela
mãe biológica.
Tal documento não é prova viável e legal para reconhecer a relação de dependência
para fins de IRPF. Para o caso, o reconhecimento somente se daria com a apresentação de
documentos que comprovem que a recorrente possui a guarda judicial.
Assim, não estando comprovada a relação de dependência, deve ser mantida a
glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 71
DF CARF MF
Original